Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO NO TOCANTE AO TERMO INICIAL. VÍCIO SANADO. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.
1. A embargante indica contradição no ven. acórdão, pois este estabelecera a incidência dos juros de mora da condenação pelo dano moral a partir do evento danoso, malgrado, na hipótese, a relação seja contratual. De fato, o Colegiado não cuidou de proceder em conformidade com o normativo legal sobre a matéria, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Versando sobre responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Precedente no STJ: AgRg no REsp 1.448.042/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 28.8.2015.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.